Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-41.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO GARANTIA VINCULADO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO INTERMEDIADOR. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Verificado que o recurso foi interposto no termo final do prazo de 15 (quinze) dias úteis, rejeita-se a preliminar de intempestividade.
2. A negativa da inversão na origem em decisão interlocutória e sem que os autores tenham recorrido em momento oportuno, torna-se preclusa. Por conseguinte, é impossível a revisão do que restou decidido em sede de apelação. Apelação conhecida em parte.
3. A instituição financeira que figurou como como intermediária ou correspondente, bem como beneficiária da indenzação, é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação em que se busca a declaração de quitação do saldo devedor vinculado ao contrato de mútuo. Preliminar rejeitada.
4. O seguro de vida contratado estabeleceu pagamento de indenização exclusivamente para a morte derivada de acidente. O segurado faleceu em decorrencia de doença préexistente, sinistro não contemplado na apólice. Pagamento da indenização afastdo.
5. Verificada a regularidade da dívida e o inadimplemento, inexiste dano aos atributos da personalidade do devedor em razão das cobranças realizadas sem submissão do consumidor a situação vexatória ou constrangedora. Dano moral não caracterizado.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.